Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010113-52.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), VERONICA SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 036.364.321-41 (IMPETRANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – PROFESSOR – GRADUAÇÃO EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS/INGLÊS –

CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1o LUGAR - DENTRO DO NÚMERO

DE VAGAS PREVISTAS

NO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA –

PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIDA
EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 –
1 -
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso

2- O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

3 -
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento

no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

4 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1010113-52.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

VERÔNICA SILVA DE ALBUQUERQUE

IMPETRADOS:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar

impetrado por
Verônica Silva de Albuquerque
, contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor – Graduação em letras com habilitação em português/inglês, no polo de Poxoréu.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2018-SECITEC, de 22-1-2018, para o

cargo de Professor – Graduação em letras com habilitação em português/inglês, que previu a existência de 1 (uma)

vaga,

do qual restou aprovada na

1a posição.

Assevera que, a homologação do resultado final do certame, ocorreu em 5-6-2018, tornando público a classificação de todos os candidatos aprovados no respectivo Concurso Público.

Afiança que, apesar da ausência da convocação publicou 2 (dois) editais de processo seletivo para contratação de professor temporário, o primeiro Edital 02/2018/SECITEC e recentemente o Edital n. 001/2019.

Afirma que, não

obstante as obrigações assumidas pelos Impetrados na Ação Civil Pública e as vinculações geradas com o edital 001/2018, o Estado de Mato Grosso,
os Impetrados em total desrespeito ao direito adquirido pela Impetrante, ao invés de convocarem os aprovados no concurso regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, realizam contratações temporárias, para o preenchimento das vagas ofertadas no certame.

Pontua que, essa

prática não só demonstra a necessidade pública nas contratações urgentes como também revela manifesta má -fé e abuso de poder do ente federativo, eis que se olvida do concurso promovido há pouco e permite que servidores temporários preencham vagas destinadas aos futuros efetivos já aprovados pelo certame 001/2018/SECITEC.

Relata que, se há disponibilidade orçamentária para contratações temporárias, há também para a conclusão das nomeações asseguradas, visto que a nomeação

dos concursados em 2018, já tinha previsão orçamentária, de sorte que qualquer escusa nesse sentido deve ser prontamente afastada..

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 20273488.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 22186482), o Impetrado pugna pela denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 2749475, opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),

17 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020